Tribunal: CARF
Processo: 36192.004674/2005-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36192.004674/2005-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.608 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
AUTOMAQ DIVISAO DE MAQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO.
DESNECESSIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação
do Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação “in natura” não sofre a
incidência da contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para excluir do cálculo da multa os valores pagos a título de alimentação/cesta
básica.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36192.004674/2005-33
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36192.004674/2005-33

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 265 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 35.790.829-5, emitido
em nome da empresa em epígrafe, lavrado em 30/09/2005, recebido em 30/09/2005, em razão de
haver infringido o dispositivo previsto no artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 5°, da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado
com o artigo 225, inciso IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Conforme Relatório Fiscal da Infração e anexos, às fls. 01/111, foi constatado
pela fiscalização que a empresa apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01/99 a 06/05.
Os fatos geradores não informados são os seguintes:
1. Valores pagos a título de pró-labore ao sócio-gerente, André Merelles, no período
de 07/03 a 12/03 e de 01/05 a 06/05, encontrados nas folhas de pagamento e nas
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Física do sócio. Durante a
ação fiscal, o contribuinte corrigiu estas informações através da entrega de GFIP
complementares, fls. 33/91;
2. Informações dos segurados com direito à aposentadoria especial, no período de
01/03 a 04/04, o que levou a uma redução na contribuição previdenciária devida.
A remuneração sobre a qual deve incidir a alíquota adicional foi identificada
somando-se as remunerações dos segurados expostos aos agentes nocivos. Estas
informações foram corrigidas através dos formulários retificadores, fls. 16/32;
3. Parcela in natura recebida a título de alimentação e cesta básica pelos segurados
empregados, sem a inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), encontrada no Livro Razão, nas contas de despesas (4.1.1.1.03.002 e
4.1.1.l.03.004).
Constatado o não cumprimento da referida obrigação acessória, lavrou-se o
presente auto de infração.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada multa,
no valor de R$ 96.856,17 (noventa e seis mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e dezessete
centavos), que equivale a cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada a um multiplicador sobre o valor mínimo em função do número de segurados, nos
termos do art. 32, § 5°, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997,
combinado com os arts. 284, inciso II, e 373, do RPS, cujo valor foi atualizado pela Portaria
MPS n° 822, de 01 de maio de 2005. O valor devido do pró-labore e do adicional da
aposentadoria especial foi reduzido em 50% devido à correção da falta.
Os valores que serviram de base para a fixação da multa encontram-se
discriminados em planilhas às fls. 12/16. Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em 28/1
1/2005, de fls. 118/138, acompanhada de documentos de fls.139/152, alegando, em síntese, o
que se segue:
1. A impugnação é tempestiva.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36192.004674/2005-33

2. Não houve omissão de informações correspondentes a fatos geradores da
contribuição previdenciária, posto que estes não ocorreram, como exposto na
impugnação relativa à NFLD DEBCAD n° 35.790.832-5.
3. Os créditos provenientes de fatos geradores ocorridos entre 01/1997 e 10/2000
estão caducos, nos termos do art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional
(CTN), sendo ilegal, inconstitucional e inaplicável o art. 45 da Lei n° 8.212, de
1991.
4. Os valores despendidos pela impugnante, a título de alimentação destinada a seus
empregados, não possuem natureza salarial. A inclusão na base de cálculo da
contribuição previdenciária de parcela não explicitada na lei implica em nulidade
do lançamento, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
5. A Impugnante tem por objeto social a locação de máquinas e equipamentos,
inclusive o fornecimento de mão-de-obra especializada na sua operação. A
empresa presta serviços a outras empresas e seus empregados, normalmente,
laboram nas dependências das empresas contratantes, estando a maioria delas
situadas fora do perímetro urbano ou em locais desprovidos de comércio de
alimentos, o que lhes acarretam enormes transtornos no que se refere ao
deslocamento para suas residências, a fim de fazer as necessárias refeições.
Depreende-se que a impugnante disponibiliza aos seus empregados alimentação,
como instrumento de trabalho, e não uma suposta utilidade salarial, como
pretendeu configurar o agente fiscal. O custeio da alimentação dos seus
empregados não caracteriza salário in natura, pois é adotado para facilitar a
prestação de serviço e não pelo serviço. Cita doutrina e jurisprudência. A
Impugnante presta auxílio alimentação de forma direta, sem qualquer pagamento
em espécie, o que descaracteriza sua natureza salarial.
6. O lançamento é, ainda, improcedente, porque as despesas efetuadas pela
Impugnante, para a alimentação de seus empregados, foram excluídas da base de
cálculo da contribuição previdenciária pelo art. 3° da Lei n° 6.321, de 1976, e art.
28, §9°, “c”, da Lei n° 8.212, de 1991, tendo natureza jurídica de isenção, o que
implica afirmar que a fruição do benefício decorre tão-somente da lei, em sentido
restrito. Por isso, o ato administrativo que reconhece as condições estabelecidas
na lei, tem natureza declaratória e, de conseqüência, retroativo. Resta à
Impugnante fazer prova do cumprimento da medida burocrática, para isso junta
recibo de n° 0923230, emitido pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho,
que comprova sua inscrição no PAT, fls. 150/152.
7. Ora, sendo indevida a exigência quanto à obrigação principal (pagamento do
tributo) e sabendo-se que o acessório (multa) segue o principal, dúvida não resta
de que esta é indevida.
8. A par disso, a requerente é primária, não ocorreu circunstância agravante, tendo
os atrasos decorridos de circunstâncias alheias à sua vontade e a empresa envidou
esforços de sorte a solucionar as pendências durante o procedimento fiscal, daí
porque se trata de hipótese enquadrável no art. 291 do RPS.
9. Assim exposto, requer a improcedência do lançamento, e, em atenção ao
princípio da eventualidade, requer a relevação da penalidade.
Em 07/12/06 foi emitido um despacho, fls. 163/164, pelo Serviço de Contencioso
Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária de Salvador, solicitando uma diligência à
auditoria fiscal, com seguinte teor:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36192.004674/2005-33

[...] 3. Verifica-se, entretanto, que as planilhas de fls. 12/13 e 14/15 apresentam as
seguintes inconsistências:
a) Na competência 01/99, os valores pagos de Alimentação/Cesta Básica, de R$
2.235,44, estão menores do que o valor lançado -na NFLD DEBCAD n°
35.790.832-5 de R$ 2.237,44;
b) Na competência 05/02, os valores pagos de Alimentação/Cesta Básica, de R$
5. 042,30, não foram lançados na NF LD DEBCAD n” 35.790.832-5;
c) Na competência 05/03, os valores pagos de Alimentação/Cesta Básica, de R$
1.588,80, estão maiores do que o valor lançado na NFLD DEBCAD no
35.790.832-5 de R$ 1.588,00;
d) Na competência 06/03, os valores pagos de Alimentação/Cesta Básica, de R$
3.426,00, estão maiores do que o valor lançado na NFLD DEBCAD no
35.790.832-5 de R$ 3.246,00;
e) Na competência 07/03, os valores pagos de Alimentação/Cesta Básica, de RS
3.627,66, estão maiores do que o valor lançado na NFLD DEBCAD n°
35.790.832-5 de R$ 3.267,66;
f) Na competência 03/04, os valores pagos de Alimentação/Cesta Básica, de RS
3.926,58, estão maiores do que o valor lançado na NFLD DEBCAD n°
35.790.832-5 de R$ 3.296,58;
g) Na competência 04/04, embora constem, na planilha de fls. 12/13 e na NFLD
DEBCAD n° 35.790.832-5, os valores pagos de Alimentação/Cesta Básica, de
R$ 11.882,97, as contribuições respectivas não foram lançadas na planilha de fls.
14/15;
h) Na competência 02/05, os valores pagos de Alimentação/Cesta Básica, de R$
3.970,25, estão maiores do que o valor lançado na NFLD DEBCAD n°
35.790.832-5 de R$ 397,25;
i) Na competência 06/05, os valores pagos de Alimentação/Cesta Básica, de R$
6.497,08, não constam da NFLD DEBCAD n” 35. 790.832-5;
j) O Valor Mínimo da multa nos termos da Portaria MPS n° 822/05 é de R$
1.101,75;
4. Tendo em vista o quanto descrito, propomos o encaminhamento do processo ao
Serviço de Fiscalização, solicitando a realização de diligência pelo AFPS para que se
manifeste e, se for o caso, proceda à emissão de nova NFLD.
Em resposta, o Serviço de Fiscalização se manifesta às fls. 167/169, relatando que
de fato existem divergências apontadas, que foi corrigido o valor mínimo da multa aplicada que
é de R$ 1.101,75, observando-se que, após correção dos limites da multa, apenas nos meses de
abril de 2002 e dezembro de 2003 houve alteração para menor do valor calculado.
Reaberto o prazo de defesa ao contribuinte em 07/07/07, fls. 170, o mesmo expõe
em 18/01/2008, às fls. 173/181, que tomou conhecimento da decisão proferida nos autos da
NFLD DEBCAD n° 35.790.832-5 em 16/08/2007, fls. 176, tendo apresentado recurso dirigido
ao Conselho de Contribuintes em data de 14/09/2007, fls. 177/178. Tratando-se assim de recurso
tempestivo, vem requerer a suspensão do crédito tributário, devendo essa repartição proceder à
retificação no sistema de cobrança.
Como na Informação Fiscal com o resultado da diligência, fls. 167/169, a
Auditora-Fiscal se manifesta apenas acerca do limite da multa aplicada e sobre a indagação
relativa à competência 04/04, tendo se calado sobre os demais questionamentos, foi emitido novo
despacho em 05/08/2008, fls. 206/207, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36192.004674/2005-33

Julgamento em Salvador para que a Auditora-Fiscal autuante se pronunciasse sobre os demais
pontos.
A Informação Fiscal, emitida em 08/09/2009, fls. 211/215, expõe que as
divergências ocorreram erro de digitação e que os valores da base de Alimentação considerados
para cálculo da multa devem corresponder aos valores lançados na NFLD DEBCAD n°
35.790.832-5.
Cientificada da Informação Fiscal em 10/09/2009, fls. 210, a Impugnante não
mais se manifestou.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 265 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, a fim de (i)
excluir, em razão da decadência, a multa referente ao período de 01/99 a 09/00; (ii) relevar em
parte a multa referente às competências 01/03, 02/03, 07/03 a 12/03, 02/04, 03/04 e 01/05 a
06/05; e (iii) manter do valor original a multa no valor de R$ 71.489,62 (setenta e um mil,
quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), nos temos do voto e sua
fundamentação. É ver a ementa do julgado:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/0l/1999 a 30/06/2005
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N°
8.
Dispõe a Súmula Vinculante n° 8 do STF: “São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário”. O prazo decadencial para o lançamento
de contribuições previdenciárias e do crédito tributário relativos a obrigações tributárias
acessórias a elas vinculadas é de 5 anos.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela in natura recebida em desacordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social.
RELEVAÇÃO. MULTA.
No período em que foi lavrado o auto de infração, a correção parcial da falta,
juntamente com cumprimento dos demais requisitos previstos no art. 29l,§ 1°, do RPS,
dava ao contribuinte o direito à relevação parcial da multa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 286 e ss), insurgindo-se apenas em relação à multa aplicada em face
do auxílio alimentação pago em desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36192.004674/2005-33

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 35.790.829-5,
emitido em nome da empresa em epígrafe, lavrado em 30/09/2005, recebido em 30/09/2005, em
razão de haver infringido o dispositivo previsto no artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 5°, da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de
1997, combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Conforme Relatório Fiscal da Infração e anexos, às fls. 01/111, foi constatado
pela fiscalização que a empresa apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01/99 a 06/05.
Os fatos geradores não informados são os seguintes:
4. Valores pagos a título de pró-labore ao sócio-gerente, André Merelles, no período
de 07/03 a 12/03 e de 01/05 a 06/05, encontrados nas folhas de pagamento e nas
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Física do sócio. Durante a
ação fiscal, o contribuinte corrigiu estas informações através da entrega de GFIP
complementares, fls. 33/91;
5. Informações dos segurados com direito à aposentadoria especial, no período de
01/03 a 04/04, o que levou a uma redução na contribuição previdenciária devida.
A remuneração sobre a qual deve incidir a alíquota adicional foi identificada
somando-se as remunerações dos segurados expostos aos agentes nocivos. Estas
informações foram corrigidas através dos formulários retificadores, fls. 16/32;
6. Parcela in natura recebida a título de alimentação e cesta básica pelos segurados
empregados, sem a inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), encontrada no Livro Razão, nas contas de despesas (4.1.1.1.03.002 e
4.1.1.l.03.004).
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada multa,
no valor de R$ 96.856,17 (noventa e seis mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e dezessete
centavos), que equivale a cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada a um multiplicador sobre o valor mínimo em função do número de segurados, nos
termos do art. 32, § 5°, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997,
combinado com os arts. 284, inciso II, e 373, do RPS, cujo valor foi atualizado pela Portaria
MPS n° 822, de 01 de maio de 2005. O valor devido do pró-labore e do adicional da
aposentadoria especial foi reduzido em 50% devido à correção da falta.
A decisão recorrida considerou a impugnação procedente em parte, com a
manutenção parcial do crédito tributário exigido, a fim de (i) excluir, em razão da decadência, a
multa referente ao período de 01/99 a 09/00; (ii) relevar em parte a multa referente às
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36192.004674/2005-33

competências 01/03, 02/03, 07/03 a 12/03, 02/04, 03/04 e 01/05 a 06/05; e (iii) manter do valor
original a multa no valor de R$ 71.489,62 (setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e
sessenta e dois centavos), nos temos do voto e sua fundamentação.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 286 e ss), insurgindo-se apenas em relação à multa aplicada em
face do auxílio alimentação pago em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT).
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Para além do exposto, cabe destacar que esta turma tem entendido que os
julgamentos de autuações por falta de recolhimento do tributo devem ser efetuados
conjuntamente com as lavraturas decorrentes de omissão de contribuições na GFIP.
Esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado entender que o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias tem
conexão com o lançamento da obrigação principal.
Por essa linha de entendimento a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal. Assim, declarando-se improcedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Em outras palavras, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido nos processos que
dizem respeito às correlatas obrigações principais.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36192.004674/2005-33

Contudo, no presente caso, uma situação atípica ocorre.
Isso porque, o sujeito passivo, ora recorrente, interpôs Recurso Voluntário
intempestivo no Processo n° 36192.0046752005-88 e que diz respeito à contribuição dos
segurados, às contribuições patronais, mais a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa e a destinada a outros fundos e entidades,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a título de alimentação e
cesta básica aos segurados, sem a devida inscrição no PAT (Programa de Alimentação do
Trabalhador).
Assim, a discussão de mérito, que não ocorreu naquele processo, relativa às
remunerações pagas, devidas ou creditadas a título de alimentação e cesta básica aos
segurados, sem a devida inscrição no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador),
transmuda para o presente processo, eis que impacta a presente obrigação acessória, nos limites
da lide deduzida no Recurso Voluntário apresentado, o que poderá, por exemplo, ocasionar a
redução ou exclusão da multa aplicada, mas que não irá interferir no crédito tributário afeto ao
lançamento principal, em razão da situação narrada.
Pois bem. A esse respeito, tem-se que as importâncias que não integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias estão listadas no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o
qual estabelece os pressupostos legais para que não se caracterizem como salário-de-
contribuição, visando garantir os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e a Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976; (Atualmente Ministério do Trabalho e Emprego MTE, conforme a MP
no 103, de 01/01/03, convertida na Lei n 10.683, de 28/05/03)
No caso em questão, conforme reiteradas decisões emanadas do Superior Tribunal
de Justiça, e reconhecidas, inclusive, no Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, independentemente
de a empresa comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
PAT, não incidem contribuições sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus
empregados, por não possuir natureza salarial. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N°
2117/2011, com vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
É de se destacar, pois, que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, bem assim os
julgados do STJ que fomentaram sua edição, fazem referência a auxílio-alimentação in natura, o
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36192.004674/2005-33

que, nos termos da jurisprudência daquela Corte, quer dizer: “alimentação fornecida pela
empresa”, ou seja, o pagamento valores pagos em dinheiro não estão abrangidos pelo ato
administrativo da PGFN, tampouco pelas decisões emanadas pelo STJ.
Dessa forma, o fornecimento de alimentação in natura, não está sujeito à
incidência das contribuições previdenciárias, motivo pelo qual, os valores pagos a título de
Alimentação/Cesta Básica, em desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), não podem integrar a base de cálculo da multa lançada.
Sobre as demais rubricas que serviram de base de cálculo da multa lançada, não
cabe qualquer pronunciamento nesta oportunidade, em razão dos limites da lide trazidos pelo
recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, a fim de excluir da base de cálculo da multa lançada, os valores pagos a
título de Alimentação/Cesta Básica, em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 303
DF CARF MF
Original